Tribunal: TJES
Processo: 5051608-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051608-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: AMANDA GONCALVES FREITAS DE OLIVEIRA ALMADA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. TEMA 916 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
. Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a nulidade de contratos temporários de designação temporária (DT) firmados com professora da rede pública e condenou o ente ao pagamento dos depósitos de FGTS do período trabalhado. O recorrente alega a legalidade das contratações sucessivas com base em lei local e requer, subsidiariamente, a rescisão imediata do vínculo atual com vedação de novas contratações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão consiste em definir se a sucessão ininterrupta de contratos temporários para funções permanentes gera nulidade e o consequente direito ao depósito de FGTS, conforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Analisar a possibilidade de o Judiciário determinar a rescisão de contrato vigente e aplicar sanções de proibição de contratação em sede de ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 916 da Repercussão Geral (RE 765.320)
, consolidou o entendimento de que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal é nula, mas garante ao trabalhador o direito aos salários e ao FGTS (art. 19-A da Lei nº 8.036/90). A manutenção da servidora no cargo por período prolongado e sucessivo para funções ordinárias da administração descaracteriza o caráter temporário e a necessidade excepcional. Pedidos de rescisão de contrato atual e proibição de novos vínculos configuram inovação recursal e extrapolarão os limites da lide (julgamento
extra petita
), cabendo à própria Administração o exercício da autotutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento:
"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS." (Tema 916/STF).

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016; TJES, Súmula nº 22.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, servidora pública contratada sob regime de designação temporária, ajuizou ação de cobrança em face do Estado do Espírito Santo objetivando o pagamento de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Sustenta que a sucessão ininterrupta de contratos temporários para a função de professora, que perdurou por período superior a 30 meses, desvirtuou a natureza excepcional da contratação, configurando nulidade por burla ao princípio do concurso público.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais.

3. O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado alegando a legalidade das contratações, uma vez que cada vínculo individual respeitou o prazo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 809/2015. Argumentou que a atividade docente permite a contratação temporária e que a simples prorrogação não transmuda o regime administrativo para o celetista. Subsidiariamente, requereu que, mantida a nulidade, fosse determinada a imediata rescisão do contrato atual da autora e a proibição de novas contratações pelo prazo de cinco anos, sob pena de violação à boa-fé e ao princípio do
nemo potest venire contra factum proprium
.

VOTO.

4.

No mérito, a controvérsia cinge-se à validade de sucessivas contratações temporárias e o consequente direito ao FGTS. Conforme se extrai dos autos, a recorrida laborou em vínculos sucessivos desde 06/02/2023, ocupando a função de professora, atividade essencial e permanente da Administração.

5. Embora o Estado alegue a legalidade com base em intervalos contratuais e prazos individuais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a permanência do servidor em funções ordinárias, mediante renovações que ultrapassam o caráter episódico, nulifica o pacto administrativo por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

6. Declarada a nulidade, o STF, no julgamento do
Tema 916 (RE 765.320/MG)
, fixou a tese de que: "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS."

7. Quanto ao pleito recursal de rescisão do vínculo atual e proibição de futuras contratações, tal argumento beira o julgamento
extra petita
, visto que o objeto da lide é restrito às verbas de contratos pretéritos e encerrados. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela para anular seus atos ilegais, não cabendo ao Judiciário, em sede de ação de cobrança de FGTS, estabelecer proibições genéricas ao direito de trabalhar ou antecipar rescisões de contratos que não foram objeto de pedido inicial.

DISPOSITIVO.

8. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso
, mantendo-se a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)